Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005271-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA - CPF: 006.666.871-96 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS –
NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após serem apreendidos entorpecentes no interior do veículo do paciente.

Descabe cogitar em revogação da prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da elevada quantidade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT) e pelo risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Matheus Hebertt Paula Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante apresentou o presente
writ
sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de março de 2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de resistência.

Alega que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, ante a ilegalidade do flagrante, posto que houve violação de seu domicílio, na medida em que a busca domiciliar decorreu apenas de denúncias anônimas.

De outro modo, postula a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida segregatícia, especificadamente o fumus commissi delicti, aduzindo que o paciente é apenas usuário de drogas e que este negou a prática delitiva; bem como salienta que o decreto constritivo necessita de juízo de “quase certeza” e não mera probabilidade.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 81606978).

(...)”
– Id. 81849474, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 81849474).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 82155995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 83887460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Matheus Hebertt Paula Souza
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência.

Extrai-se dos autos que a Polícia recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo de nome Matheus estaria comercializando drogas, nas proximidades da Santa Casa, e utilizava um veículo Golf e uma motocicleta Biz para efetuar a entrega das substâncias entorpecentes.

No dia dos fatos delitivos em apreço, a Polícia recebeu informação de que o suspeito, ora paciente, teria saído para vender droga e estava retornando para sua residência e, nessa ocasião, os policiais lograram êxito em abordá-lo em frente à sua casa, onde se encontrava com o veículo Golf; realizada a revista no interior do automóvel, foram encontradas algumas porções de entorpecentes espalhadas no assoalho do carro, fator este que deu ensejo às buscas no interior da residência do beneficiário, local em que foi encontrada outra porção de droga e uma balança de precisão.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, ao homologar a prisão, a autoridade acoimada de coatora converteu-a em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional, alegando a ilegalidade da prisão em flagrante ante a violação do domicílio do beneficiário, requerendo, assim, o relaxamento da prisão. Ou para que seja revogada a prisão preventiva, ao argumento da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Sem razão, contudo.

No tocante à
prisão em flagrante
do paciente e a alegada ilegalidade da ação policial, verifico que não merece acolhimento a pretensão do impetrante, pois, conforme exposto acima, a Polícia se deslocou até a residência do beneficiário a fim de constatar a veracidade da denúncia recebida e a busca domiciliar ocorreu somente após a abordagem do paciente e revista em seu veículo, onde foi encontrada substância entorpecente.

Ao contrário da alegação trazida na impetração, as buscas no interior da residência do paciente não decorreram, unicamente, das denúncias anônimas recebidas, mas do deslinde das investigações policiais que culminou na apreensão de droga no interior do veículo do beneficiário.

Assim, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Diante desse contexto, além de não visualizar qualquer ilegalidade ou irregularidade no flagrante, convém destacar que ainda que existisse eventual vício, a conversão da prisão em flagrante em preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.

Em passo seguinte, da detida análise do decreto constritivo, verifico que a autoridade apontada como coatora bem justificou a
prisão preventiva
do paciente.

Importante salientar quanto ao requisito do
fumus commissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente não comercializa entorpecentes e é apenas usuário de drogas –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

In casu
, verifica-se do
decisum
que de fato há indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, na medida em que, aliada às denúncias obtidas que informavam que o paciente comercializava drogas, no dia dos fatos em comento, foram encontradas algumas porções de entorpecente e outros apetrechos comumente utilizados para a mercancia, como balança de precisão e papel filme, além de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie.

Consoante mencionado em sede de liminar, a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação da justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da medida constritiva, a fim de
garantir a ordem pública
, considerando para tanto a elevada quantidade de entorpecente apreendido (157,54g de maconha), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a uma ação penal (pela prática do delito de homicídio, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que foi pronunciado no dia 8.3.2021) – Id. 81606983, pp. 10-11.

De fato, deve-se levar em consideração os fundamentos delineados pelo juiz singular, os quais são aptos a embasar a custódia cautelar. Frise-se que tais temas também foram objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017
:

Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021